Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717520-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAMOS PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA, DANIELLY COSME DE BARROS, MAGNO ANTONIO CAMPOS RAMOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 123220332 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de DANIELLY COSME DE BARROS E OUTROS, que indeferiu o pedido de registro de indisponibilidade de bens na Central de Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Afirma, em suma, que a CNIB se encontra à disposição do Poder Judiciário para localização de imóveis em território nacional; que a medida evitaria a dilapidação patrimonial e observaria a efetividade do processo; que as demais consultas não encontraram bens passíveis de constrição; que a decisão agravada afronta a duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como o deferimento da inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de rastrear todos os bens existentes em território nacional, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 35812363). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Liminarmente, a parte agravante requer (i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a determinação imediata da inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de rastrear todos os bens existentes em território nacional. Em relação ao primeiro pleito, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, se a parte final da decisão agravada se resumiu a indeferir o pedido formulado e determinar a devolução dos autos ao arquivo provisório, sequer se vislumbra o interesse recursal da parte em ver suspensos os efeitos de decisão de caráter negativo. Em outras palavras, se o juízo se resumiu a retornar os autos ao andamento processual anterior, o efeito suspensivo pretendido não resultará em melhoria de sua situação jurídica. Quanto ao pedido de efeito ativo, para determinar a imediata inclusão do nome dos agravados na CNIB, a mencionada Central foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Permite-se ao agravante realizar a pesquisa por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, conforme prevê o artigo 5o do Provimento n. 39/2014 do CNJ, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos. Outrossim, não se pode compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido. (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 1o de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora